Tribunal: TJMT
Processo: 1000714-66.2023.8.11.0094
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000714-66.2023.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CLAUDIONOR MACEDO DOS SANTOS - CPF: 717.147.071-72 (APELANTE), DEYVID NEVES DELBOM - CPF: 029.777.061-60 (ADVOGADO), FRANK SALES BRITO - CPF: 042.649.802-08 (APELANTE), ROSIVALDO SILVA NASCIMENTO - CPF: 063.290.591-36 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FERNANDO BASTOS VILELA - CPF: 039.061.291-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 057.634.081-28 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANE RODRIGUES PAULA - CPF: 018.282.031-90 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON FRANCISCO ALVES - CPF: 025.196.101-07 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYANE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 048.374.821-80 (VÍTIMA), Y. G. D. S. P. (VÍTIMA), ROSIVALDO SILVA NASCIMENTO - CPF: 063.290.591-36 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANK SALES BRITO - CPF: 042.649.802-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART.
33 DA LEI Nº. 11.343/06
–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.

PEDIDO DE
READEQUAÇÃO DA PENA-BASE
– INVIABILIDADE – SANÇÃO BASILAR FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA –APLICADO O CRITÉRIO DE
1/6 SOBRE O MÍNIMO ABSTRATO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –
2.

PLEITEADO O
AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA
– INVIABILIDADE – AÇÃO PENAL ANTERIOR EXTINTA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – SUBSISTÊNCIA DOS

EFEITOS SECUNDÁRIOS DA PENA, INCLUÍDA A REINCIDÊNCIA
– AGRAVANTE MANTIDA –
3
.
REQUERIDA IMPOSIÇÃO DE
REGIME MENOS GRAVOSO
PARA O CUMPRIMENTO DA PENA – REGIME INICIAL FECHADO FUNDAMENTADO NA QUANTIDADE DE PENA E NA
REINCIDÊNCIA DO RÉU
–
4.

PENA DE MULTA
QUE GUARDA A DEVIDA PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE – VALOR DE CADA DIA-MULTA JÁ ESTABELECIDO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL –

APELO DESPROVIDO
.

1
.
À luz do disposto no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 e a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, mostra-se legítimo o recrudescimento da pena-base acima do mínimo legal em razão da natureza (cocaína e maconha) e quantidade das substâncias estupefacientes envolvidas no delito
, peculiaridade que
agrega expressiva reprovabilidade à conduta
in concreto
. Do mesmo modo,
revela
-
se proporcional o valor imposto na r. sentença quando confrontado com a quantidade de droga apreendida – aplicada a fração de 1/6 (um sexto)

sobre o mínimo legal –
com estrita observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade;

2
.
A extinção da punibilidade de crime anterior, tão-somente para efeitos de cumprimento da pena [prescrição da pretensão executória], não descaracteriza a reincidência;

3
.
Não merece reparo o regime
inicial fechado estabelecido com fundamento na quantidade de pena – mais de 4 (quatro) anos de reclusão, e na reincidência do acusado, competindo ao MM. Juiz da Execução Penal considerar o tempo de prisão cautelar para fins de eventual detração
, nos termos do art. 42 do Código Penal e art. 66, III,
c
, da Lei n.º 7.210/84, porquanto,
in casu
, não tem o condão de interferir no regime inicial de cumprimento da sanção
;

4
.
Afasta-se a pretensão de readequação da pena de multa, uma vez que a quantidade de dias-multa se encontra em patamar que guarda a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade, bem como
o valor de cada dia-multa já foi
estabelecido no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, justamente por conta da condição financeira do sentenciado;

Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

CLAUDIONOR MACEDO DOS SANTOS

APELADO:

M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

CLAUDIONOR MACEDO DOS SANTOS
contra a r. sentença de ID
218650829
, proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT nos autos da ação penal n.º
1000714-66.2023.8.11.0094
, na qual foi absolvido da imputação da prática da conduta tipificada no art. 35 da Lei n.º 11.343/2006, nos moldes do art. 386, VII, do Código de Processo Penal e, de outro lado, restou
condenado

pela prática do crime previsto no
art.
33,
caput,
da Lei nº. 11.343/06
, à pena de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Ainda, no mesmo decreto judicial, os coacusados
Frank Sales Brito
e
Rosivaldo Silva Nascimento
foram
absolvidos
do crime de associação para o tráfico de drogas e
condenados
pela prática
do delito previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, às idênticas sanções de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, no
regime inicial
aberto
, e pagamento de
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo legal; substituída a pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal.

Nas razões recursais disponíveis no documento digital de ID
218650849
, o apelante
almeja: (
i
) a
retificação da pena-base
, sob o argumento de que a sanção foi elevada de forma desproporcional, com base em circunstâncias inerentes ao tipo penal; (
ii
) o
afastamento da agravante da reincidência
, uma vez que a condenação
mencionada pelo juiz sentenciante restou fulminada pela prescrição da pretensão executória;
(iii
) o
reajuste
da

pena de multa
, a fim de guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e, por fim, (iv)

o
abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena.

Em contrarrazões vistas no ID
218650857, o Ministério Público rebate os argumentos da Defesa e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID
232027175
pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance das finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Limitando-se aos termos do apelo, verte dos autos que
CLAUDIONOR MACEDO DOS SANTOS
foi
denunciado
(ID
218650722
) e
condenado
(ID 218650829) pela prática do crime previsto no art.
33 da Lei nº. 11.343/06, pois, na data de
28/11/2023
, por volta das 15h30, juntamente com os codenunciados
Frank Sales Brito
e
Rosivaldo Silva Nascimento
, na residência situada na Rua Elaine, na cidade de Tabaporã-MT, tinham em depósito, guardavam e vendiam substâncias proscritas, consistentes em
01 (um) tablete de maconha, 03 (três) porções médias de cocaína e 01 (uma) porção de pasta base de cocaína
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nos termos mencionados, a irresignação defensiva recai exclusivamente no tocante à dosimetria penal, passando-se, pois, à análise do apelo.

I –
DA PENA-BASE
:

Em primeiro lugar, o i. advogado constituído sustenta que o apelante teve sua sanção basilar elevada de forma desproporcional e exagerada, com base somente em circunstâncias judiciais inerentes ao tipo penal.

Não há grandes controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais acerca da
necessidade de fundamentação adequada para que a sanção penal se distancie do patamar mínimo na primeira etapa da dosimetria
, de modo que é impositiva a valoração motivada de ao menos um vetor judicial em desfavor do réu para se cogitar a exasperação da pena-base.

Essa concepção tem por objetivo tornar concreto o
dever republicano e constitucional de fundamentação das decisões judiciais
, insculpido no artigo 93, inciso IX, da Lei Maior.

Na
primeira etapa
de individualização da pena, afere-se do pronunciamento judicial recorrido (ID 218650829) que o juízo singular exasperou a sanção basilar do apelante em
10 (dez) meses
, estabelecendo-a em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em razão da avaliação pejorativa da
quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos
, nos seguintes termos:

“[...]
Do réu Claudionor Macedo dos Santos

DO DELITO PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/06.

A pena prevista para o delito previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Em conformidade com o art. 59 do Código Penal, c/c art. 42 da Lei nº 11.343/06, passo a analisar as circunstâncias judiciais.
Culpabilidade
: a conduta da ré é reprovável, mas não autoriza um aumento de pena por tal circunstância, já que a intensidade do dolo cingiu-se à conformação das elementares típicas;
antecedentes
: o réu possui antecedentes criminais, mas por configurarem reincidência serão valorados em fase própria da dosimetria;
motivos do crime
: não há outros motivos evidentes além daqueles decorrentes da traficância de entorpecente;
circunstâncias do crime
: normais ao delito praticado, não havendo que se falar em aumento de pena;
conduta social
: não há nos autos elementos capazes de revelar a conduta do réu no âmbito familiar, no trabalho, sendo que na sociedade, tal circunstancia já foi considerada quanto aos antecedentes;
personalidade
: não há elementos nos autos para aferir tal circunstância judicial;
consequências
: foram consequência lógica do referido delito e, por não ter ultrapassado a “normalidade” das consequências, não merece aumento;
comportamento da vítima
: em nada colaborou para a prática da conduta do réu;
natureza e quantidade
da substância ou do produto e circunstâncias do crime: consideradas a natureza e a quantidade das substâncias apreendidas, conforme laudos periciais, verifico a necessidade de majoração da pena. De fato, percebe-se que foi apreendido com o acusado substâncias identificadas como maconha e cocaína, sendo a cocaína um tipo de entorpecente de potencial ainda mais lesivo à saúde pública. Reconhece-se, assim, ser a natureza e quantidade da droga desfavorável.

Assim, analisando todas as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, em especial aquela descrita no artigo 42 da Lei 11.343/06, bem como pelo número de circunstâncias desfavoráveis (uma preponderante), exaspero a pena no quantum de 1/6 (um sexto) e fixa-se a pena-base em
05 anos e 10 meses de RECLUSÃO e 583 (quinhentos) dias-multa
. [...]”
– ID 218650829, p. 10-11.

Sobre a temática, faz-se adequado pontuar que, por força do disposto no artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006, “
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Como se vê, o próprio legislador impôs ao juiz o dever de considerar a
natureza
e a
quantidade
da droga, dentre outros fatores, na fixação das penas, inclusive com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal.

Nesse sentido, é evidente que a futura comercialização de
01 (um) tablete de MACONHA equivalente a 520g (quinhentos e vinte gramas) e 04 (quatro) porções de COCAÍNA, com peso total de 58,5g (cinquenta e oito gramas e cinco decigramas)
revela potencial de lucro às custas de um dano social desmedido e, conquanto isso tenha sido ponderado pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário da norma penal incriminadora, constitui elemento concreto para a negativação da conduta quando se tem por esse ângulo que
“
no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama (...) em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente
”.
(Moraes, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10ª Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114) – Destaquei.

Portanto
, a exasperação da sanção basilar foi realizada com lastro em elemento concreto, válido e idôneo para essa finalidade, pois encontra-se justificada pela
natureza
e
quantidade
de substâncias proscritas envolvidas
, a qual
subsiste como fundamentação idônea para a aferição pejorativa na primeira fase da dosimetria.

No que concerne à alegada
desproporcionalidade na fixação das penas-bases
, quadra sobrelevar que o procedimento de fixação da pena, em relação às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela discricionariedade do magistrado, que, fundamentadamente, dentro das balizas legais pré-estabelecidas, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime.

Nessa linha de cognição, tem-se que o
quantum
de exasperação ou minoração deve, por óbvio, ser proporcional, aquilatando-se isso de acordo com cada caso concreto. Em outras palavras: nestas fases da dosimetria não se obedece a nenhum critério matemático previamente estabelecido para dosar a reprimenda, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena, que, ao ser esculpida, deve observar as peculiaridades de cada hipótese implementada no plano fático.

Dessa forma, denota-se que os termos da dosimetria penal realizada em primeiro grau de jurisdição prestigiam os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem assim um dos parâmetros de aumento convalidados pelo ordenamento jurídico.

Como é cediço, a legislação penal não dispôs qualquer critério para a fixação da pena-base, possibilitando ao julgador atuar discricionariamente na escolha da reprimenda, mediante a observância aos princípios de constitucionais. Não obstante, a fim de evitar disparidades e prestigiar a isonomia, a jurisprudência convalida três distintas atuações:
(i)
acréscimo de 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador;
(ii
)

a aplicação de 1/6 sobre o mínimo legal
;
(iii)
a fixação da reprimenda sem a adoção de qualquer critério matemático, desde que motivada a contento.

Ilustrativamente:

“
(...) Nessa linha,
a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018);
ou 1/6
(HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018);
como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático
. [...]
Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)"
(AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).”
(STJ - AgRg no REsp 1921673/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022) – Destaquei.

Na mesma toada, este eg. Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
. (Enunciado Orientativo
n.º 39 – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015,
Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

Portanto, mostra-se escorreito o raciocínio adotado pelo juízo singular para fixar a pena-base em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
em razão da
quantidade
e

natureza
da droga apreendida, utilizando-se
o parâmetro de aumento convalidado pelo ordenamento jurídico na
fração de
1/6 (um sexto)
sobre o mínimo legal
, peculiaridade que agrega reprovabilidade à conduta
in concreto
.

Conclui-se, desta feita, que a exasperação da sanção básica foi realizada com lastro em elementos concretos, válidos e idôneos para essa finalidade, razão pela qual
não merece retoque
.

II –
DA PRETENDIDA EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
:

A Defesa se insurge ainda contra a aplicação da agravante da reincidência, alegando que deve ser extirpada no cálculo penal, porque n
a condenação
utilizada pelo juiz sentenciante foi declarada prescrita a pretensão executória.

No caso em análise, para incidir a agravante da reincidência em desfavor
do acusado
CLAUDIONOR
,
o MM. Juiz singular, assim fundamentou, consoante trechos extraídos da sentença disponível no
ID 218650829, p. 11
,
in verbis
:

“[...] Na segunda fase da dosagem, verifico que não existem circunstâncias atenuantes a serem aplicadas em favor do réu.

Em relação às agravantes, RECONHEÇO a reincidência (autos n. 2000013- 93.2020.8.11.0094 – PEP), motivo pelo qual exaspera-se a pena-base em 1/6, fixando-a provisoriamente em
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
.

Consigno que embora reconhecida a prescrição da pretensão executória em relação ao PEP n. 2000013-93.2020.8.11.0094, a prescrição da pretensão executória não afasta a reincidência do réu em face do novo delito. “A declaração de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória, embora impeça a execução da pena, não afasta os efeitos penais secundários decorrentes da existência de condenação criminal que transitou em julgado, tais como a formação de reincidência e maus antecedentes. É hipótese diferente da prescrição da pretensão punitiva, cujo implemento fulmina a própria ação penal, impedindo a formação de título judicial condenatório definitivo, e, por essa razão, não tem o condão de gerar nenhum efeito penal secundário." REsp n. 1.065.756/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/4/2013, DJe de 17/4/2013.[...]”.

Pois bem,
in casu
,
o fato de na Ação Penal nº.
0004688-89.2014.8.11.0015
, na qual
o acusado foi condenado definitivamente pelo crime de furto, à respectiva pena de 2 (dois) anos de reclusão, no regime inicial aberto –
utilizada pelo juiz sentenciante para reconhecer a
agravante da reincidência
- ter sido declarada prescrita a pretensão executória da pena [PEP nº.
2000013-93.2020.8.11.0094
– decisão de seq. 103 – SEEU – Data da sentença de extinção:
30/04/2024
; Data do trânsito em julgado:
17/05/2024
],
não tem o condão de afastar os efeitos secundários da sentença condenatória, incluindo-se a reincidência
.

Aliás como bem destacou a d. Procuradoria de Justiça no parecer ministerial (ID 232027175),
“não existem razões para afastar, na segunda fase da dosimetria, a agravante da reincidência. Isso porque, embora a condenação do apelante na Ação Penal que deu origem ao Procedimento Executivo de Pena nº 2000013-93.2020.8.11.0094 remonte há mais de 10 (dez) anos, como afirma, observa-se que somente em 26.03.2024 ocorreu a prescrição da pretensão executória. Portanto, essa condenação passada ainda não foi alcançada pelo período depurador, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, e, bem por isso, pode servir como justificativa para a incidência da agravante elencada no artigo 61, inciso I, do Estatuto Repressor. Não custa rememorar, ainda, que o reconhecimento da prescrição da pretensão executória extingue apenas a pena, mas não rescinde a sentença condenatória e tampouco afasta seus efeitos penais, como a reincidência. [...]”

Nesse sentido, inclusive é a jurisprudência desta eg. Corte, refletida no trecho da ementa do julgado adiante transcrita:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – (...) –
DECOTE DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA ANTE A INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – INVIABILIDADE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA
– PENA REDIMENSIONADA COM EXTENSÃO DE BENEFÍCIOS À CORRÉ – RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. (...).
A prescrição da pretensão executória, apesar de não mais sujeitar o réu ao cumprimento da pena, preserva os efeitos secundários do édito condenatório, como é o caso da reincidência
. (...)”.
(N.U 0004186-90.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/09/2021, Publicado no DJE 16/09/2021) – Destaquei.

Por conseguinte, diferentemente do alardeado nas razões recursais, a
manutenção da agravante da reincidência é medida que se impõe
.

III –

DO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA:

Fixada pelo juízo
a quo
a pena final e definitiva do apelante
CLAUDIONOR
em

–
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, foi estabelecido o

regime inicial
fechado
para o seu cumprimento

em razão da
reincidência
, com desconsideração do tempo de prisão provisória porquanto não teria o condão de interferir no modo de expiação da pena, em razão do
quantum
de reprimenda e do fato de o regime inicial mais gravoso ser consectário da agravante em questão.

Com efeito, a
prisão cautelar do apelante ao tempo da sentença, não faz jus à regime diverso do fechado, visto que se trata de
reincidente condenado à pena
superior
a 4 (quatro) anos de reclusão
, cuja finalidade do regime inicial mais gravoso é punir com mais rigor aquele que já esteve sob a tutela estatal e o tempo correspondente não lhe foi suficiente à ressocialização, tampouco a obstar sua nova incursão em outras condutas delitivas; tudo em conformidade com o disposto no enunciado nº. 269 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes
condenados
a pena igual ou inferior a quatro anos
, se favoráveis as circunstâncias judiciais”.
– grifei.

Nesse sentido:

“(...) 4.
A condição de reincidente, per si, já representa um grande argumento ao recrudescimento do regime carcerário tendo em vista ser instituto que tem o propósito de conferir maior reprovabilidade à conduta do agente que volta a delinquir, visto que compete ao Estado a atividade punitiva, bem como a de prevenir a ocorrência de novos ilícitos
.

5. Assim,
tendo em vista o quantum de pena fixado ao agravante, superior a 4 anos, a recidiva torna imperiosa a fixação do modo mais radical para o início da execução da pena reclusiva, de acordo com o art. 33 do Código Penal
(...)”
(AgRg no HC n. 644.232/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 13/5/2021). Destaquei.

Registre-se, outrossim, que embora o período de prisão cautelar não se destine, neste caso, a assegurar ao apelante um regime inicial mais benéfico, será devidamente considerado no âmbito da execução penal, nos termos do art. 42 do Código Penal e art. 66, III,
c
, da Lei n.º 7.210/84.

Portanto,
não há falar em abrandamento do regime
prisional imposto pelo juízo monocrático.

IV –
DO PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA:

Por derradeiro,
CLAUDIONOR
almeja a
readequação do pagamento da multa
.

É de salutar importância esclarecer que a fixação da multa decorre de expressa imposição legal, como efeito da condenação, não sendo mera faculdade do sentenciante fixá-la ou não (norma cogente), sob pena de se ferir o princípio da legalidade.

Ademais, de

acordo com o método bifásico, a quantidade de dias-multa
já se encontra estabelecida em patamar que guarda a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade
, assim como
o valor de cada dia-multa que deve respeitar as condições econômicas do apenado
.

E esse, por sua vez, já
fora estabelecido no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, nos exatos termos do entendimento consolidado pelo Enu
nciado Orientativo n.º 33, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício,
in verbis
:

“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.” (TCCR/TJMT, IUJ n.º 101.532/2015).

Destarte,
não há qualquer alteração a ser feita na pena de multa estabelecida ao sentenciado
, pois aplicada em conformidade com os preceitos legais.

CONCLUSÃO:

À vista do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
CLAUDIONOR MACEDO DOS SANTOS
, mantendo inalterada a sentença prolatada
pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT nos autos da ação penal n.º
1000714-66.2023.8.11.0094
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024